Tribunal: TJSP
Processo: 2262924-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262924-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVID
CANESSO, é agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262924-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27934
AGR. INSTR.:
2262924-34.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (41a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
DAVID CANESSO
AGDA.:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração
de pobreza firmada pelos requerentes do benefício

Presunção de veracidade não corroborada com outros
elementos de prova Verossimilhança não demonstrada -
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 41 que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, sustentando que
basta declaração do postulante para que lhe seja concedida a benesse.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262924-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito do autor foi indeferido nos seguintes termos:
Vistos. Os elementos constantes nos autos
sugerem que a parte autora não está em
condições de miserabilidade que justifiquem os benefícios da justiça
gratuita. No caso concreto, os fatos
aduzidos na inicial estão a demonstrar que
o Requerente tem condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo de seu
sustento e de sua família. O autor constitui patrono particular com
escritório em Comarca distinta e reside em
Santa Catarina, não sendo crível que
ajuizou ação em foro distante mais de 500
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262924-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
km
da
sua
residência
e
não
possua
condições financeiras de viajar até São
Paulo para eventuais diligências, audiências, etc. Em face de tais
considerações, resulta induvidoso que a
parte autora não faz jus aos benefícios da
justiça gratuita processual. De tal sorte
que fica indeferido o pedido formulado.
Por fim, então recolham-se as custas
devidas ao Estado, bem como as necessárias
para efetivação da citação, sob pena de
cancelamento da distribuição. Int.
No caso dos autos, a agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras.
Aduz estar desempregado, mas não esclarece quais seus meios
de vida desde que foi desligado pela ré. Além disso, reside em bairro que não condiz
com a alegação de pobreza.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pelo
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator